Tribunal: TCU
Processo: 003.368/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário em termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em razão da não comprovação de conclusão do curso objeto do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista no País Processo 140744/2012-6 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Guilherme Arsego Roesler, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme Arsego Roesler, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2012 1.800,00 2/4/2012 394,00 4/5/2012 1.800,00 4/5/2012 394,00 5/6/2012 394,00 6/6/2012 1.800,00 4/7/2012 1.800,00 4/7/2012 394,00 3/8/2012 2.000,00 3/8/2012 394,00 4/9/2012 2.000,00 4/9/2012 394,00 3/10/2012 2.000,00 3/10/2012 394,00 5/11/2012 2.000,00 5/11/2012 394,00 4/12/2012 394,00 5/12/2012 2.000,00 27/12/2012 394,00 7/1/2013 2.000,00 6/2/2013 2.000,00 6/2/2013 394,00 5/3/2013 2.000,00 5/3/2013 394,00 4/4/2013 2.000,00 4/4/2013 394,00 2/5/2013 2.200,00 6/5/2013 394,00 6/6/2013 2.200,00 6/6/2013 394,00 3/7/2013 2.200,00 3/7/2013 394,00 5/8/2013 2.200,00 5/8/2013 394,00 3/9/2013 394,00 4/9/2013 2.200,00 3/10/2013 2.200,00 3/10/2013 394,00 4/11/2013 2.200,00 4/11/2013 394,00 4/12/2013 2.200,00 4/12/2013 394,00 30/12/2013 2.200,00 2/1/2014 394,00 6/2/2014 2.200,00 6/2/2014 394,00 10/3/2014 2.200,00 10/3/2014 394,00 28/3/2014 394,00 2/4/2014 2.200,00 5/5/2014 2.200,00 5/5/2014 394,00 3/6/2014 2.200,00 3/6/2014 394,00 3/7/2014 2.200,00 3/7/2014 394,00 4/8/2014 2.200,00 4/8/2014 394,00 2/9/2014 2.200,00 2/9/2014 394,00 2/10/2014 2.200,00 3/10/2014 394,00 4/11/2014 2.200,00 4/11/2014 394,00 3/12/2014 2.200,00 3/12/2014 394,00 30/12/2014 2.200,00 2/1/2015 394,00 4/2/2015 2.200,00 4/2/2015 394,00 4/3/2015 2.200,00 4/3/2015 394,00 2/4/2015 2.200,00 2/4/2015 394,00 5/5/2015 2.200,00 5/5/2015 394,00 3/6/2015 2.200,00 3/6/2015 394,00 3/7/2015 2.200,00 3/7/2015 394,00 5/8/2015 2.200,00 5/8/2015 394,00 3/9/2015 2.200,00 3/9/2015 394,00 8/10/2015 2.200,00 8/10/2015 394,00 30/10/2015 394,00 6/11/2015 2.200,00 7/12/2015 2.200,00 7/12/2015 394,00 7/1/2016 2.200,00 7/1/2016 394,00 3/2/2016 2.200,00 3/2/2016 394,00 1/3/2016 394,00 3/3/2016 2.200,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável da presente deliberação.